Tribunal: TJBA
Processo: 8007165-30.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007165-30.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUAN RODRIGUES BORGES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA QUE NARROU A EMPREITADA CRIMINOSA COM RIQUEZA DE DETALHES. DECLARAÇÃO DO OFENDIDO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA ATUAÇÃO POLICIAL. IDONEIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELO AGENTE POLICIAL ARROLADO COMO TESTEMUNHA. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007165-30.2022.8.05.0113, oriunda da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, figurando como Apelante o Réu LUAN RODRIGUES BORGES DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora